Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra Decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que majorou as astreintes e determinou o bloqueio junto ao Sisbajud, em decorrência do descumprimento de decisão proferida em antecipação da tutela, nos seguintes termos: "(...) Majoro, ainda, a referida sanção, observada a responsabilidade solidária das requeridas para o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo do bloqueio junto ao Sistema Sisbajud do valor mensal da home care até o julgamento do mérito da demanda. Em que pese as rés terem patronos constituídos nos autos, em face da multa arbitrada, deverão ser intimadas pessoalmente por carta e pelos meios eletrônicos eventualmente disponíveis." Sustenta a Agravante que não é possível cumprir com a decisão liminar porquanto a Central Nacional Unimed não é parte legítima para responder ao processo. Diz que o contrato foi feito entre a Agravada e a Unimed Norte e Nordeste e que esta é pessoa jurídica diversa. Assevera que não é possível obrigar que a Agravante assuma o plano de saúde da Agravada e que até que ocorra a migração da Agravada para o plano de saúde da Agravante, não se mostra possível imputar a responsabilidade para o custeio do home care necessário à Agravada. Nesse contexto, entende não haver a probabilidade do direito da Agravada, de forma a não ser possível a concessão da antecipação de tutela conforme deferido. Acrescenta, ainda, ser desproporcional o valor da multa fixado, além da ausência de fixação de prazo razoável para o cumprimento da medida. Diante do exposto, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, pela isenção de qualquer penalidade, ou, subsidiriamente, que o valor das astreintes seja reduzido, bem como seja determinado prazo razoável para cumprimento. Preparo no id. 22410994. É a suma dos fatos. Inicialmente ressalto que a matéria discutida no presente recurso é em grande parte a mesma discutida nos autos do AGI no. 0700019-61.2021.8.07.0000. Tanto naquele recurso quanto nesse a Agravante, Central Nacional Unimed, pretende se furtar ao cumprimento da obrigação de fornecer, em solidariedade, com a Unimed Norte e Nordeste, o serviço de home care à Agravada, alegando que o contrato não foi realizado diretamente com a CNU, além de não ter ocorrido a migração para algum dos planos que oferece. Em que pese os argumentos expendidos pela Agravante, foi reconhecido em sede de liminar em Agravo de Instrumento no. 0749869-21.2020.8.07.0000, a existência de responsabilidade solidária entre a Agravante e a Unimed Norte Nordeste, de modo que mesmo tendo a contratação do plano sido realizada diretamente entre a Agravada e a Unimed Norte e Nordeste, pode a obrigação ser cobrada também da Central Nacional Unimed/Agravante. Nos autos do AGI no 0749869-21.2020.8.07.0000 restou consignado a respeito da solidariedade da Agravante o seguinte: "(...) No caso, sob um primeiro e provisório exame, tenho que os elementos que instruem os autos conduzem à probabilidade do direito da Agravante, menor, que segundo o relatório médico é portadora de portadora de encefalopatia e tetraplegia e necessita dos serviços de home care para manutenção de sua vida, o que deve ser fornecido pelo plano de saúde a que se encontra vinculada, bem como pelo plano de saúde, cuja migração está sendo imposta em razão do encerramento das atividades do primeiro. De fato, na sentença proferida nos autos no0728164-32.2018.8.07.0001 na qual foi determinada a prestação do serviço de home care à ora Agravante, a 2a Ré não fez parte da demanda. No entanto, o 1o Agravado em razão do encerramento de suas atividades no Distrito Federal enviou um comunicado aos seus beneficiários informando que deveria ser realizada a migração do plano para a Central Nacional Unimed, o que foi tentando pela Agravante, no entanto lhe foi negado. Ora, encontra-se evidenciada a responsabilidade da 2a Agravada pela prestação dos serviços de home care que são prestados à Agravante, já que lhe caberia, acolher os beneficiários do plano de saúde suspenso, conforme notificação enviada aos beneficiários do plano de saúde, o que está negado à Agravante, conforme demonstram os protocolos juntados aos autos. Ademais, importa dizer que o complexo de cooperativas que integram a Unimed do Brasil possuem responsabilidade solidária, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência), o que é o caso, já que a parte pleiteia a sua migração para a 2a agravada em razão do encerramento das atividades da 1a Agravada a fim de manter o tratamento home care e tem o seu pedido negado. Assim, diante da gravidade e urgência do caso, ambas as Agravadas devem ser responsabilizadas a manter o tratamento home care a beneficiária, ora Agravada. (...)" Assim, existindo a responsabilidade solidária da Agravante caberia a ela cumprir com a determinação ou envidar esforços para que a decisão fosse cumprida e não houvesse o desamparo da segurada, ora Agravada. Veja que no processo no 0733956-93.2020.8.07.0001 restou demonstrado que a Agravada continua pagando as suas mensalidades junto à Unimed Norte e Nordeste (id. 79411300 - Pág. 1, autos originais), sem, no entanto, estar recebendo a contraprestação, já que demonstrado que 59 (cinquenta e nove) itens de medicação, tratamento, materiais para procedimentos diários e alimentação, para cobrir o serviço de home care no período de 01/12/2020 a 07/12/2020, não foram renovados pelas rés e deixaram de ser fornecidos, tendo a Agravada que contar com doações para continuar com o serviço, que vale dizer é imprescindível para a manutenção da sua vida. Por sua vez não há como se falar que não restou comprovada a necessidade da manutenção do serviço, uma vez que o relatório médico acostado aos autos (id. 74733409 - Pág. 2, autos originários) é claro que ao prever que se trata de home care de alta complexidade, tendo em vista a Agravada respirar e se alimentar unicamente através de aparelhos, situação que não se alterou. Quanto ao argumento de que não se saberia o motivo pelo qual a Agravada não migrou para um dos planos da Agravante, pelo que consta dos autos originários, além dessa possibilidade ter sido negada inicialmente à Agravada, os planos oferecidos destoam significativamente dos valores que são pagos atualmente pela Agravada, sendo certo que como quem rompeu com as obrigações de prestar a assistência à saúde foi a divisão da UNIMED Norte Nordeste e sendo a Central Nacional Unimed do mesmo grupo econômico e imputada o dever de dar continuidade aos serviços, deve prestar os serviços antes oferecidos pela Unimed Norte e Nordeste, pelo mesmo valor que a segurada já paga. Ou seja, de todo o exposto, é possível verificar que a todo momento busca a Agravante se eximir da sua obrigação, sem comprovar o cumprimento da ordem judicial, de modo que a aplicação da multa e o bloqueio junto ao Sistema Sisbajud do valor mensal da home care são medidas que se impõem como forma de coagir a Agravante a cumprir com a decisão judicial, não sendo possível afastá-la. Conforme asseverado por ocasião do julgamento liminar do AGI no 0700019-61.2021.8.07.0000, "não se pode perder de vista a finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, de forma que, se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, pois permanece em sua recalcitrância, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação." Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, tenho por ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. À Agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Após ao MP. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator